Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005316-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGANTE), MARCIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 687.150.306-44 (EMBARGANTE), GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - CPF: 027.374.991-94 (ADVOGADO), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FABIO MAURI GARBUGIO registrado(a) civilmente como FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA FERMINO DE OLIVEIRA - CPF: 452.139.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA VIEIRA - CPF: 352.401.188-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI BRIANCINI - CPF: 004.765.241-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANE CAROLINE GIFANI CRUZ - CPF: 047.034.751-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 058.398.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 035.848.468-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIMAR JOSE LANG - CPF: 371.152.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SALMOM FELIPE DE FREITAS PEREIRA - CPF: 056.579.601-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECLARAR PREJUDICADO O RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que apreciou agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu petição inicial em ação de improbidade administrativa. Os embargantes apontam omissão no julgado quanto à superveniência de fato novo — o provimento de agravo de instrumento conexo, com anulação da decisão agravada —, o que teria acarretado a perda do objeto do recurso originalmente interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de decisão judicial, transitada em julgado, que anulou a decisão impugnada no agravo de instrumento, enseja a perda do objeto do recurso e a consequente necessidade de reconhecimento dessa circunstância nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão relevante na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A superveniência de decisão judicial, proferida em processo conexo (AI n. 1005362-12.2025.8.11.0000), que anulou a decisão impugnada no agravo originário por ausência de fundamentação idônea, implica a perda do objeto do recurso, tornando inexigível o exame do mérito.

5.

A perda do objeto do agravo de instrumento deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, conforme preceituam os arts. 493 e 933 do CPC.

6.

A omissão quanto à análise do fato superveniente constitui vício sanável por embargos de declaração, uma vez que a realidade jurídica se alterou significativamente após o trânsito em julgado da decisão anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de decisão judicial que anula o ato impugnado em agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do recurso.

2.

O reconhecimento de fato superveniente relevante ao julgamento é dever do magistrado, ainda que de ofício.

3.

A omissão quanto à existência de fato superveniente que torna prejudicado o recurso deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 493 e 933.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Encomind Engenharia Ltda. e Márcio Aguiar da Silva
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
negou provimento ao agravo interno
interposto pelos embargantes, mantendo decisão monocrática que negara provimento ao
Agravo de Instrumento
manejado contra a decisão de primeiro grau que recebeu a petição inicial da
Ação de Improbidade Administrativa n. 1000633-31.2020.8.11.0092
.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
ao deixar de enfrentar: (i) a falta de individualização das condutas atribuídas aos réus; (ii) a inexistência de elementos indiciários mínimos aptos a justificar o recebimento da inicial;
(iii) bem como teria incorrido em
erro de premissa fática
, pois outra Câmara deste Tribunal — ao analisar o
Agravo de Instrumento n. 1005362-12.2025.8.11.0000
—
anulou a mesma decisão agravada
, reconhecendo sua absoluta falta de fundamentação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, sustentando
fato novo superveniente
: o trânsito em julgado, em
30/06/2025
, do referido Agravo de Instrumento n. 1005362-12.2025.8.11.0000, que
anulou a decisão de primeiro grau
que havia recebido a inicial da ação de improbidade. Assim, a decisão atacada no presente recurso deixou de existir no mundo jurídico, o que conduziria à
perda superveniente do objeto
do agravo de instrumento.

Consta ainda dos autos que, em
06/08/2025
, o Juízo de origem proferiu
nova decisão
, em cumprimento ao julgado da outra Câmara, evidenciando a completa alteração do panorama fático-processual.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). No caso concreto, verifica-se a
ocorrência de omissão relevante
, pois
fato novo superveniente
, devidamente comprovado nos autos e suscitado nas contrarrazões,
acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento originário
.

1. Do fato novo superveniente

Consoante documento juntado pelo Ministério Público e reiterado pelos embargantes, o
Agravo de Instrumento n. 1005362-12.2025.8.11.0000
, interposto por corréus contra
a mesma decisão
que recebeu a petição inicial da ação de improbidade, foi
dado provimento
, com a consequente
anulação da decisão agravada
por falta de fundamentação idônea.

Transcreveu-se, inclusive, trecho da decisão relatada pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, no qual se reconhece que o magistrado singular
“se valeu de comandos genéricos, sem indicar precisamente quais seriam os indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa”
,
motivo pelo qual determinou a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para novo pronunciamento fundamentado.

A referida decisão
transitou em julgado em 30/06/2025
, retirando completamente do cenário jurídico a decisão objeto do presente agravo.

Assim,
a decisão recorrida perdeu sua vigência e eficácia
em razão de determinação judicial em processo conexo, tornando inviável a análise do mérito do agravo de instrumento, uma vez que
não subsiste o ato judicial impugnado
.

Em cumprimento ao julgado da outra Câmara, o Juízo de origem proferiu
nova decisão em 06/08/2025
, o que reforça a inaplicabilidade do acórdão embargado à realidade atual.

Assim, ainda que este Colegiado viesse a reexaminar o recurso, já não haveria decisão apta a ser restaurada ou reformada, dada a substituição integral do ato impugnado.

A existência de fato superveniente e essencial ao julgamento impõe ao magistrado o dever de reconhecê-lo de ofício (arts. 493 e 933 do CPC).

O acórdão embargado, entretanto, não analisou a questão, o que configura omissão sanável por meio da presente via.

Dessa forma,
acolhem-se os embargos de declaração
para reconhecer a superveniente
perda do objeto
do agravo de instrumento e, consequentemente,
julgar-lhe prejudicado o processamento e julgamento
.

Ante o exposto
, ACOLHO os
Embargos de Declaração
, para sanar a omissão apontada e, em razão do
fato superveniente
decorrente do trânsito em julgado do
Agravo de Instrumento n. 1005362-12.2025.8.11.0000
, que anulou a decisão recorrida,
DECLARO PREJUDICADO
o
Agravo de Instrumento n. 1005316-23.2025.8.11.0000
, por perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025